Tribunal: TJMT
Processo: 0026891-30.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 026891-30.2015.811.0041
RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.
RECORRIDO: RITA DE CASSIA DA SILVA CAMPOS AYOUB E OUTROS
Vistos.
Em análise dos autos, constata-se que a ementa do acórdão de id 53162966, proferido nos autos da Apelação n. 026891-30.2015.811.0041, não foi juntada no presente feito.
Em atenção a este fato, esta Vice- Presidência proferiu despacho (id 68577952) no sentido de que a Secretaria da Terceira Câmara de Direito Privado providenciasse a juntada da referida ementa.
Nada obstante, a indigitada Secretaria emitiu certidão (id 69042480) no sentido de que não procedeu ao cumprimento daquele despacho em virtude de “(...) se encontrar o acórdão juntado em um único ID. 59723473 (Acórdão, Relatório, Ementa e Voto)”.
Uma vez retornado a esta Vice-Presidência, reiterou-se o cumprimento do despacho de id 68577952, ressaltando-se que o informado na certidão de id 69042480 não se refere ao Recurso de Apelação, mas sim do acórdão dos Embargos de Declaração (id 69242997). Logo, determinou-se o retorno dos autos “à Secretaria da Terceira Câmara de Direito Privado para que providencie a sua juntada da ementa proferida no acórdão id 53162966”.
A mencionada Secretaria, por sua vez, na certidão de id 69502982, reiterou a informação de que “a ementa do v. Acórdão proferido nestes autos se encontra no id 59723473”.
Diante desse quadro, aproveita-se a oportunidade para reafirmar que a ementa que se pretende juntar no presente feito não é aquela constante do id 59723473, atinente aos Embargos de Declaração, e sim a do acórdão de id 53162966, concernente ao recurso principal, qual seja, à Apelação n. 026891-30.2015.811.0041.
Ante o exposto, retornem-se os autos à Secretaria da Terceira Câmara de Direito Privado para que se atente ao comando dos despachos de id 68577952 e de id 69242997, os quais determinam a juntada da ementa do acórdão proferido no julgamento principal da Apelação, qual seja, aquela proferida no id 53162966.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.